Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006545-94.2022.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.836.930/0001-21 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.584.049/0001-25 (EMBARGANTE), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZA BARROS BOECHAT - CPF: 135.519.027-47 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), RAFAEL SAMPAIO PEREIRA - CPF: 096.760.809-00 (ADVOGADO), MICHELLE SUI KUMAGAI - CPF: 069.562.829-17 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE SANTIAGO PULQUERIO - CPF: 043.221.031-89 (ADVOGADO), LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.584.049/0001-25 (EMBARGADO), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE SANTIAGO PULQUERIO - CPF: 043.221.031-89 (ADVOGADO), ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.836.930/0001-21 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SEINCMAN - CPF: 303.392.528-63 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO BATELLI LADEIRA - CPF: 303.575.108-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Embargos de Declaração n. 1006545-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
LINKER SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA E BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:
ATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME E OUTROS

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTORNO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

A instituição financeira tem responsabilidade civil por danos causados pelo estorno indevido de crédito na conta do correntista.

Ausente a falha na prestação de serviços pela instituição financeira mostra-se indevida a indenização por dano moral.

Restando ausentes as provas de que o autor tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar inconformismo circunstancial, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por LINKER SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA E OUTROS

(
Id
195220190
), contra o acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTORNO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem responsabilidade civil por danos causados pelo estorno indevido de crédito na conta do correntista.

Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira mostra-se devida
a
indenização por dano moral.”

Em suas razões Id. 195078686, o Embargante Banco Votorantim alega que há omissão no acórdão embargado, visto que as provas não foram devidamente valoradas, uma vez que fora colacionado o comprovante de estorno à Receita Federal do montante debatido nos autos.

Assevera, ainda, que há contradição no julgado, tendo em vista que houve comprovação do estorno e que se existe dúvida acerca da sua
perfectibilização
, o feito deveria ter sido convertido em diligência.

Por sua vez, a Embargante Lineker Soluções, em suas razões de id. 195220190, apresenta apontamentos semelhantes ao do Banco Votorantim, alegando que há contradição no acórdão, mesmo porque o estorno fora devidamente comprovado no feito, não havendo falar em retenção de valores.

Aduz que houve omissão quanto à alegação de inexistência de ilícito contratual e ausência do dever de indenizar, ao argumento de que o estorno ocorreu por meio do acionamento da ferramenta utilizada para a prevenção de fraudes.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso, quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da Embargada, uma vez que fora notificado do estorno e distorceu os fatos.

Sustenta, ao arremate, que caso seja mantido o acórdão, deve ser redistribuída a sucumbência, ao fundamento de que a parte embargada pretendia a condenação em R$30.000,00 (trinta mil reais), mas obteve apenas o valor de R$10.000,00.

Assim, pugna para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 190671156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que repete as teses apresentadas em seus respectivos recursos de apelação, em síntese, argumentando que houve o devido estorno à Receita Federal da quantia que fora depositada na conta da empresa embargante.

Assevera, ainda, que não foram apreciados os fundamentos quanto à litigância de má-fé, bem como aponta a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.

Sem razão o embargante.

O acórdão é claro ao apontar que, em virtude da decisão proferida no âmbito da Justiça Federal, a Receita Federal procedeu ao estorno dos valores retidos indevidamente, na data de 12/02/2022.

Nesse passo, nota-se que embora existam apontamentos acerca da possível devolução dos valores, não foram
produzidas
diligências e esclarecimentos junto à Receita Federal,

providência esta, que caberia às Embargantes e não por meio de diligência deste juízo, mesmo porque foram as recorrentes que, equivocadamente, não disponibilizaram os valores na conta da Embargada.

Nota-se que as recorrentes não efetivaram provas simples junto à Receita Federal, sendo que apenas se ativeram à prints sistêmicos e unilaterais.

Quanto ao dever de indenizar, tal fundamentação também é clara no acórdão, uma vez que a retenção e indisponibilidade indevida do valor vultoso representa ilícito indenizável, conforme trecho que cito a seguir:

“Noutro giro, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, sendo que se depreende que os fatos alegados pela parte Requerente/Apelada se encontram corroborados pelo acervo probatório colacionado no processo, havendo, ainda, o nexo de causalidade e a culpa dos Apelantes, que são responsáveis pelos danos causados ao consumidor independentemente da verificação de culpa, pois a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I ¬o modo de seu fornecimento; II ¬ o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III ¬ a época em que foi fornecido’.”

Calha ponderar que a Apelada teve os seus valores suprimidos indevidamente e até o presente momento não teve acesso ao montante vultoso que poderia inclusive comprometer a situação financeira da empresa, reforçando o dano acima identificado.”

No que se refere à ausência de manifestação acerca da litigância de má-fé da parte recorrida, isso decorre da consequência lógica da manutenção da sentença e reconhecimento do dever de indenizar da parte embargante, não havendo falar em tal conduta.

Por fim, em relação à redistribuição do ônus sucumbencial, no caso a parte recorrida teve atendido os pleitos indenizatórios de cunho material e moral, sendo que apenas a diferença acerca do quantum indenizatório fixado para compensar o ato ilícito, não tem o condão de implicar no reconhecimento da sucumbência recíproca.

Noutro giro, é sabido que, quando da análise da celeuma, basta o magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o

art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe
15.06.2016).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Em outras palavras, a Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos
aclaratórios
para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados. (STJ -
EDcl
na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/12/2019). –Negritei.

Como já exposto, os
aclaratórios
não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Antes, porém, conveniente uma contextualização do caso posto.

Com efeito, segundo ressai dos autos, em 06/09/2021, a autora embargada formulou junto à Receita Federal um pedido de ressarcimento de valores decorrentes de créditos de COFINS não cumulativos e em razão de ato ilegal, o crédito reconhecido foi remetido para compensação de ofício com créditos vincendos ou com exigibilidade suspensa, obstando a parte autora em receber o valor devido.

Diante disso, a autora embargada impetrou o Mandado de Segurança n. 1030799-73.2021.4.01.3600 perante o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Justiça Federal, o qual proferiu decisão determinando que
autoridade coatora não procedesse a retenção do valor do crédito reconhecido pela SRF em favor da autora e, mediante procedimentos administrativos, providenciasse a liberação do valor integral do crédito à contribuinte impetrante, o que foi cumprido pela Receita Federal, que, inclusive, encaminhou intimação à parte requerente, informando que o valor de seu crédito seria pago na data de 12/02/2022.

No entanto, ao procurar receber esse crédito, a autora embargada percebeu que o respectivo valor se encontrava bloqueado/indisponível na sua conta corrente.

Assim, ao argumento de que o banco requerido reteve indevidamente a quantia restituída, causando-lhe grandes prejuízos, a autora embargada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar aos requeridos a liberação/desbloqueio do valor restituído em conta corrente a título restituição do COFINS não cumulativo, no montante de R$ 305.978,32, bem como a condenação solidária das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

In
casu
, observa-se que houve de fato o reconhecimento da ilicitude do ato da Fazenda Nacional sendo determinada a restituição do o referido crédito tributário em favor da parte autora, cujo pagamento foi programado para o dia 21/02/2022, a ser creditado em sua conta corrente, agência 1111, banco 655, referente ao pedido de restituição, ressarcimento, reembolso e declaração de compensação nº 36763.62025.060921.1.1.19-9559, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ID. n. 168864428),
sendo a respectiva quantia devidamente transferida para a aludida conta corrente.

Por outro lado, as rés apelantes, ora embargantes, alegaram que em razão da atipicidade da operação (valor expressivo x faturamento anual da empresa), o banco receptor da operação procedeu o estorno imediato do valor (R$ 305.978,32) à Receita Federal.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência inicialmente concedida – que havia determinado que as demandadas, ora embargantes, promovessem o desbloqueio dos R$305.978,32 – bem como as condenou solidariamente, a pagarem à autora
de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ)

Inconformadas, ambas as requeridas interpuseram recurso de apelação, tendo a d. Relatora apresentado voto pelo desprovimento de ambos os apelos.

Por ocasião da sessão de julgamento, esta Desembargadora teve dúvidas acerca do caso, pelo que pediu vistas dos autos.

Todavia, após detida análise dos autos,
acompanhei o
voto da d. Relatora por compreender
que, apesar
de alegarem que
“o valor creditado na conta corrente da autora teria sido supostamente estornado para a Receita Federal, conforme ID. n. 168864480”
, não constava
“dos autos nenhuma prova junto à Receita Federal a fim de comprovar tal alegação, ou seja, a ocorrência de um equívoco na transferência do citado valor.”

Enfim, os recursos restaram desprovidos à unanimidade.

Contra o respectivo aresto, embargou a ré
BEMP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
, sustentando que o aresto incorreu em:

•
Omissão:
por deixar de

analisar (i) a preliminar de nulidade da r. sentença por falta de exame da documentação carreada aos autos acerca da inocorrência de bloqueio/retenção e da alegada ocorrência de estorno imediato do crédito à origem; bem como (
ii
) a alegada confissão, por parte da embargada de que tinha conhecimento do seu extrato;

•
Contradição
: – porque (i) apesar de haver prova documental do aperfeiçoamento do estorno à origem, com autenticação mecânica/chancela bancária, o acórdão qualificou a referida operação como “suposta”, bem como por (
ii
) concluir que havia provas, junto à Receita Federal, acerca do equívoco cometido sob sua responsabilidade e o respectivo direcionamento da referida importância, ao passo que da própria ementa consta que houve um “estorno indevido”;

•
Obscuridade
: em razão de o v. acórdão consignar que a embargada não teve acesso ao valor até o presente momento, apesar recibo do estorno à Receita Federal, com autenticação mecânica, tornando necessária a conversão do julgamento em diligência para a devida apuração, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, embargou também o corréu
BANCO VOTORANTIM S/A
sob alegação de:

•
Omissão e adoção de premissa equivocada:
quanto à valoração da prova coligida aos autos, tendo em vista a inexistência de qualquer fundamento jurídico hábil a descaracterizar o comprovante do estorno dos valores de titularidade da embargada à Receita Federal e do Extrato da conta da embargada;

•
Contradição
: pois apesar de reconhecer a demonstração efetiva do crédito em conta, qualificou posteriormente o estorno à Receita Federal como suspeita, quando, na verdade, diante da dúvida levantada pelos membros julgadores acerca desse estorno, o colegiado deveria ter necessariamente convertido o julgamento em diligência, nos termos do §3º do art. 938 do CPC/15, mediante expedição de ofício à Receita Federal;

Depois disso, o
BANCO VOTORANTIM S/A
peticionou no ID. n. 202409654, pugnando pela juntada de documentos novos, juntados no ID. n. 202409655, qual seja, um e-mail do
Banco do Brasil S/A
informando que o valor ora discutido, que foi estornado, transitou pela mencionada instituição financeira, mas foi posteriormente devolvido à Receita Federal.

A despeito disso, depois de ouvir a parte embargada acerca dos documentos juntados, a d. Relatora apresentou voto pela rejeição de ambos os
aclaratórios
.

No entanto, sob minha ótica, de fato, considero que o aresto se quedou silente acerca de a alegada nulidade da sentença e da necessidade de realização de diligência, nos termos do §3º do art. 938 do CPC/15, a fim de checar a veracidade da tese defensiva de que o valor creditado pela Receita Federal em favor da autora embargada foi imediatamente estornado à referida secretaria da fazenda nacional, como indiciam o
Recibo de Transferência Eletrônica Disponível
de ID. n. 168864480, o
Extrato
de ID. n. 168864472, e a correspondência interna trocada entre prepostos o
Banco Votorantim S/A
e o
Banco do Brasil S/A
de ID. 202409655 - Pág. 1, na qual o funcionário desta última instituição confirma que o valor do estorno passou pelo aludido banco, mas que já foi devolvido à Receita Federal, recomendado que o contribuinte buscasse maiores informações junto à Receita.

Em relação a este último documento (ID. n. 202409655), juntado apenas após o julgamento do recurso de
apelação, “
Não há falar-se em preclusão consumativa, quando constatada a relevância dos documentos acostados pela parte recorrente, para a devida análise da ação, devendo prevalecer a supremacia do princípio da busca da verdade real, da boa-fé, da instrumentalidade e da efetividade, além da necessária cautela do Judiciário em evitar o enriquecimento ilícito.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito
Privado, N.U
0018157-95.2012.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 13/08/2014,
Publicado
no DJE 19/08/2014)

Com efeito, sem negar a clara falha de ambas as rés na prestação do serviço a que se obrigaram contratualmente a prestar – já que confessam que o crédito tributário pertencente à autora foi indevidamente devolvido à Receita – entendo que, de fato, incumbia ao juízo singular (art.370 do CPC/15), antes de sentenciar a ação, e até mesmo este juízo
ad quem
(art.938, §3º, do CPC/15) converter o julgamento em diligência a fim de oficiar à Receita Federal para conferir se o valor do possível “estorno”, foi, deveras, restituído ao referido órgão.

Afinal, a depender da resposta da Receita Federal, ao menos uma das tutelas perseguidas na presente demanda – qual seja, o pedido de liberação/desbloqueio do crédito COFINS – pode ter sido esvaziada, justificando uma extinção não meritória da demanda nesse ponto específico.

Mas é possível que os desdobramentos sejam ainda piores. Isso porque em caso de julgamento de mérito, pode-se até mesmo gerar à demandante embargada um enriquecimento sem causa, que não pode ser simplesmente chancelado por esse poder-juiz.

E não se fale que essa diligência fosse incumbência exclusiva das requeridas. Nesse viés, vejamos o que preceituam os artigos 370,
caput
, e 938, §3º, ambos do CPC/15:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

“Art. 938. [...]

§ 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”

Nesse viés, ensinam MARINONI
et al
que:

“A iniciativa probatória é um elemento inerente à organização do processo justo, que ao órgão judicial cumpre zelar, concretizando-se com o exercício de seus poderes instrutórios tanto a igualdade material entre os litigantes como a efetividade do processo.

[...]

É mais do que evidente que um processo que pretenda estar de acordo com o princípio da igualdade não pode permitir que a verdade dos fatos seja construída indevidamente pela parte mais astuta ou com o advogado mais capaz.

[...]

O juiz pode exercer seus poderes instrutórios independentemente da natureza do direito (disponível ou indisponível) posto em causa.
Entender que nos casos de direitos disponíveis o juiz pode limitar-se a acolher o que as partes levaram ao processo é o mesmo que afirmar que o Estado não está muito preocupado com o que se passa com os direitos disponíveis, ou que o processo que trata de direitos disponíveis não é processo que é instrumento público destinado a cumprir os fins do Estado Constitucional
.”
(
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 466)

Assim, o aresto se quedou silente sobre a necessidade de se oficiar à Receita Federal, nos termos do §3º do art. 938 do CPC/15, sobretudo diante da última documentação trazida no ID. n. 202409655, haja vista a grande chance de o crédito fiscal que se pretende ver “liberado” ter sido efetivamente estornado ao referido órgão federal, o que, embora não constitua fato impeditivo e/ou instintivo do direito da autora agravada no que
pertine
à tutela indenizatória por danos morais, tem potencial para esvaziar o interesse processual da demandante quanto ao pedido de “liberação/desbloqueio”.

Afinal, uma instituição não pode liberar/desbloquear valores que não estejam em seu poder, ou sob sua tutela.

Essa cautela se deve ainda ao fato de que, na hipótese de o crédito perseguido pela requerente se encontrar realmente em poder da Receita – contra a qual a autora poderá posteriormente buscar reaver seu o referido crédito –, a manter-se o aresto embargado, a embargada poderá se beneficiar duplamente, recebendo
R$305.978,32
das embargantes e outros
R$305.978,32
da Receita Federal, em claro enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões, e pedindo vênia à d. Relatora,
acolho em parte
os embargos de declaração opostos pelas rés apeladas, para o fim de reconhecer a omissão do aresto em relação à necessidade de conversão do julgamento em diligência, nos termos do §3º do art. 938 do CPC/15, por entender indispensável à justa solução da controvérsia discutida na demanda, que se oficie à Receita Federal, a fim de se obter informações se os R$305.978,32 (ou o equivalente ao importe atualizado desse valor nominal)
foram efetivamente estornados e se já se encontram em poder da Receita, haja vista a relevância dessa para o resultado da demanda.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO (2º VOGAL):

Pela conversão em diligência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,
concordo com
a conversão em diligência
,
é mais prudente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO (
PRESIDENTE DA CÂMARA
):

Suspenso o julgamento, em face da diligência requerida pela 1ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addário
, e acatada por unanimidade por esta e. Câmara.

Após o retorno das informações da Receita Federal, retorne os autos à consideração da eminente relatora, para reanálise desta situação.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente repete as teses apresentadas em seus respectivos recursos de apelação, em síntese, argumentando que houve o devido estorno à Receita Federal da quantia que fora depositada na conta da empresa embargante.

Assevera, ainda, que não foram apreciados os fundamentos quanto à litigância de má-fé, bem como aponta a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Encaminhado o ofício solicitando informações perante a Receita Federal, o referido órgão apresentou resposta no id. 230507666, apontando que os valores foram, de fato, estornados à Receita Federal pelos Embargantes, senão vejamos:

Nota-se que, inclusive, a Receita Federal intimou a Embargada para que efetuasse a correção dos dados bancários, sendo, desta vez apontada conta vinculada à Instituição Financeira –
Nubank
, quando foi creditado o montante.

Com base nessas novas informações esclarecedoras, o feito comporta a sua reanálise para sopesar o ofício apresentado pela Receita Federal e o devido recebimento dos valores por parte da Embargada.

Observa-se que o juízo de origem proferiu a sentença recorrida no sentido de confirmar a tutela de urgência que determinou a liberação/desbloqueio do valor de R$ 305.978,32, bem como para condenar as Embargantes ao pagamento de indenização a título de
danos
morais.

Dessa forma, em consonância com os novos elementos probatórios, a sentença merece ser reformada. Isso
porquê
, ficou devidamente comprovado que o valor de R$ 305.978,32 fora estornado à Receita Federal e o referido órgão, em contato com a Embargada, procedeu a correta vinculação aos novos dados bancários apresentados, disponibilizando seguramente os respectivos valores à Recorrida.

Assim, não há falar em liberação/desbloqueio do montante de R$ 305.978,32, haja vista que
o mesmo
sabidamente já fora recebido pela parte Embargada.

Quanto ao dever de indenizar, com base nessas premissas que se apresentaram no feito, tem-se que não
houve
o cometimento de ato ilícito indenizável por parte das Embargantes, considerando que nesta oportunidade ficou claro que houve apenas o estorno à base da Receita Federal, como mera questão de segurança e medidas preventivas, atitude que, inclusive, pode ser benéfica aos correntistas para evitar fraudes do sistema financeiro.

Ademais, como já dito, ao tomar conhecimento do estorno, a Receita Federal contatou a Embargada e ofertou a possibilidade de recebimento dos valores em outras contas de sua titularidade, o que restou concretizado logo em seguida.

Desse modo, não houve qualquer prova concreta de que o mero estorno e o simples atraso no recebimento dos valores ocasionou algum dano indenizável à honra da
parte Embarga
, devendo ser reformada a sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Ao arremate, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, o art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as suas hipóteses, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

No caso em comento não vislumbro litigância de má-fé pela apelante com a propositura da presente ação, sendo certo que a má-fé não se presume e deve ser aferida com precisão, sob pena de afligir injustamente o litigante.

Nesse contexto, ressalta-se ser requisito indispensável para caracterização da litigância de má-fé a comprovação segura do dolo processual da parte. Corroborando esta assertiva, Nelson Nery Júnior nos ensina que:

“Prova. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração.”
(Código de Processo Civil Comentando e Legislação Extravagante. RT. 11ª edição. 2011)

Com efeito, a penalidade só merece ser aplicada quando evidente o dolo por parte do litigante; no entanto, no caso dos autos, o simples ajuizamento de ação que culminou com a improcedência do pedido não é capaz de caracterizar o dolo processual da Embargada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar as omissões e contradições,
para prover parcialmente os recursos de apelações
e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão disso, inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024